Tribunal: TJPA
Processo: 0013282-33.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013282-33.2017.8.14.0006

APELANTE: FABRICIO SILVA DE SOUZA

APELADO: REGIANE VIRGOLINO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AINDA PERSISTA – PARTES QUE SE MANTIVERAM INERTES – PERDA DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

2- No presente caso, observa-se que a sentença ora vergastada estipulou o prazo de 01 (um) ano de vigência das medidas protetivas e, considerando o escoamento do referido prazo, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do interesse processual.

3- Desta feita, diante da cristalina falta de interesse processual, ocasionado pelo esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas aplicadas, aliada ao fato de que não houve manifestação das partes acerca da necessidade de manter as restrições fixadas, configurado está a perda superveniente do interesse processual.

4-Recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FABRICIO SILVA DE SOUZA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, julgou procedente a demanda, mantendo as medidas liminares deferidas anteriormente, a fim de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, fixando ainda, o prazo de 01 (um) ano para a vigência da medida protetiva, a contar da sentença, tendo como ora apelada
REGIANE VIRGOLINO DO NASCIMENTO
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação mencionada alhures, em decorrência de fato caracterizador de violência doméstica (lesão corporal), ocorrido no dia 14/08/2017.

Em decisão liminar, foi deferido medida protetiva em favor da autora, como a proibição do requerido se aproximar da vítima, de manter contato com ela e ainda de frequentar sua residência.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, mantendo as medidas protetivas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano a contar da prolação da sentença (ID Nº. 3453879).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 3453883), alegando a necessidade de reforma do
decisum
ora vergastado, salientando que as medidas protetivas decretadas são injustas, posto serem baseadas tão somente na revelia do ora Apelante.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão guerreada, bem como pleiteia a concessão da assistência gratuita.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 3453884), a apelada refuta todos os argumentos do ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal (ID Nº. 4902104).

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Defiro o pedido de assistência gratuita.

Passo a análise do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário".

Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art. 804 do CPC. (GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

Ademais, as medidas protetivas de urgência se enquadram em medidas restritivas de direitos, que antecedem a condenação, devendo o seu período de duração ser submetido à análise do magistrado, que observará as peculiaridades de cada caso.

Nos presentes autos, observa-se que a sentença ora vergastada estipulou o prazo de 01 (um) ano de vigência das medidas protetivas e, considerando o escoamento do referido prazo, sem que as partes se manifestassem a respeito da necessidade de sua duração, inexistindo nos autos qualquer indício de que a situação de risco/violência ainda persista, outra conclusão não se pode chegar que não seja a da perda superveniente do interesse processual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO CRIME – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA – ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO – , relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº VISTOS 00380- 68.2018.8.16.0164, da Vara Criminal da Comarca de Teixeira Soares, em que é e Apelados e Apelante VALNEI MOSSOLIN MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ ELOINA TERESINHA MOSSOLIN. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares - Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. RECURSO- DE APELAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. GRATUIDADE PROCESSUAL NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Primeiramente em relação à violência doméstica em dialética, em que pese o relatório de avaliação de violência doméstica baseada em gênero (Id. 2258093) tenha concluído pela inocorrência de violência baseada em gênero, como bem ponderou a parte apelante, tal fato não tem o condão de desconstituir os fatos descritos na inicial, notadamente porque estes ocorreram em 15/01/2016, conforme Boletim de Ocorrência Policial de Id. 2258085-pág. 03 e o estudo psicológico somente foi confeccionado em 12/12/2017, portanto, mais de um ano e meio após, e lastreado na relação entre os contendores neste período. Ademais, não se pode olvidar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi criada com o desiderato de preservar a integridade física e psicológica da mulher, estabelecendo medidas de c (3206078, 3206078, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-06-16)

Oportuno salientar que, como as medidas protetivas se inserem nas relações jurídicas continuativas, não há que se preocupar com o prazo de duração, uma vez que poderão ser revistas a qualquer tempo, pelo fato de não formarem coisa julgada material (arts. 471, I, do CPC e 19, §§ 2.º e 3.º, LMP), mesmo que o processo já tenha sido arquivado com resolução de mérito.

Desta feita, diante da cristalina falta de interesse processual, ocasionado pelo esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas aplicadas, aliada ao fato de que não houve manifestação das partes acerca da necessidade de manter as restrições fixadas, configurada está a perda superveniente do interesse processual, devendo o recurso não ser conhecido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, em razão da perda superveniente do interesse processual,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/12/2023